Tribunal: TJMT
Processo: 1013258-77.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013258-77.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO), MAIKON ADRIANO TICIANEL - CPF: 981.930.231-53 (EMBARGANTE), JEVERSON TICIANEL - CPF: 782.272.401-00 (EMBARGANTE), SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22.280.413/0001-00 (EMBARGADO), HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.394.422/0001-42 (EMBARGADO), ALESSANDRA GOUVEA DE VASCONCELLOS - CPF: 887.985.851-34 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL CUMULADA COM TUTELA PROVISÓRIA – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA ATÉ A EFETIVA ENTREGA DE VEÍCULO AOS REQUERENTES – PLEITO DE MANUTENÇÃO DO CARRO RESERVA ATÉ O FINAL DA LIDE OU ATÉ A ENTREGA DE VEÍCULO NOVO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL INDEFERIDA – PROVA PERICIAL DETERMINADA NA ORIGEM – NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA - REDISCUSSÃO
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1013258-77.2023.8.11.0000

EMBARGANTES:

JEVERSON TICIANE E MAIKON ADRIANO TICIANEL

EMBARGADOS: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por

JEVERSON TICIANE E MAIKON ADRIANO TICIANEL,
contra v. acórdão desta Câmara (Id.
186829676
), que, a unanimidade, desproveu o recurso manejado, mantendo a decisão agravada.

Inconformados, os embargantes defendem em suas razões que houve vício no julgado, sob o argumento de que
“como bem ressaltou V. Exa. na decisão embargada, a entrega definitiva do veículo reparado ou de um veículo novo aos embargantes demanda dilação probatória e tal providência já está sendo realizada na origem, estando pendente nos autos principais tão somente a apresentação do laudo pericial pelo Sr. Perito”
(sic).

Afirmam que “
a medida acautelatória não possui tal pretensão, mas tão somente garantir aos embargantes usufruírem de um automóvel sem os defeitos encontrados no motor do veículo zero quilometro, que foi entregue pela embargada Hyundai, e na hipótese da expressão “até a efetiva entrega do automóvel aos requerentes” não ser esclarecida, as embargadas valendo-se a obscuridade do julgado, poderão compelir os embargantes a tomarem posse do veículo sub judice, antes mesmo da efetiva instrução processual
” (sic).

Argumentam que “
conforme previsão do artigo 18 do CDC, o produto viciado que se encontra há mais de 30 (trinta) dias em reparo, enseja a sua substituição e, tal como requerido na exordial, o pedido de substituição do veículo sub judice também se fundamenta na referida norma consumerista, não sendo a realização da perícia fator exclusivo para concessão ou não do veículo reserva” (sic)
.

Afiançam que “
considerando que a medida antecipatória não pretende a substituição do veículo e sim o fornecimento de um carro reserva aos embargantes, a decisão embargada se mostra obscura/contraditória em relação aos argumentos tecidos no bojo do agravo de instrumento interposto, pelo que requer seja esclarecida a obscuridade apontada” (sic).

A par desses argumentos, “
pugna pelo acolhimento dos presentes embargos, na sua forma infringente, para que seja sanado o vício apontado, com fim determinar aos embargados que cumpram a decisão antecipatória para disponibilização de veículo reserva aos embargantes até a efetiva entrega do veículo novo, em sede de cumprimento de sentença, ou ainda, até o julgamento definitivo da lide, quando então efetivamente serão analisadas as garantias de qualidade e segurança do veículo sub judice” (sic)
(Id. 188967166).

Os embargados não manifestaram nos autos nos autos.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 16/11/2023 ao dia 17/11/2023, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar o vício apontado no acórdão, que restou assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL CUMULADA COM TUTELA PROVISÓRIA – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA ATÉ A EFETIVA ENTREGA DE VEÍCULO AOS REQUERENTES – PLEITO DE MANUTENÇÃO DO CARRO RESERVA ATÉ O FINAL DA LIDE OU ATÉ A ENTREGA DE VEÍCULO NOVO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL INDEFERIDA – PROVA PERICIAL DETERMINADA NA ORIGEM – NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Considerando que a matéria discutida nos autos exige ampla e necessária dilação probatória, inclusive com a realização da prova pericial, de rigor a manutenção do decisum”.

Inconformados, os embargantes apontam vício no julgado, ao passo que pugnam
“
pelo acolhimento dos presentes embargos, na sua forma infringente, para que seja sanado o vício apontado, com fim determinar aos embargados que cumpram a decisão antecipatória para disponibilização de veículo reserva aos embargantes até a efetiva entrega do veículo novo, em sede de cumprimento de sentença, ou ainda, até o julgamento definitivo da lide, quando então efetivamente serão analisadas as garantias de qualidade e segurança do veículo sub judice”
, contudo, sem razão os embargantes.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o acórdão bem analisou essa questão, não havendo nenhum vício a ser sanado.

Logo, sem razão os embargantes, pois o que se verifica é m
ero inconformismo dos mesmos, que pretendem a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO- ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES – COBRANÇA DE MENSALIDADE INDEVIDA - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO -

INEXISTÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO -

POSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incisos I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Embargos rejeitados.”
(N.U 1011778-14.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 28/11/2022)

Deste modo, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
aos embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023